Tribunal: TJES
Processo: 5005900-95.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005900-95.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: AMILTON ALMEIDA JUNIOR
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Eminente Relatora.

Giselle Onigkeit

Juíza de Direito
VOTO VENCEDOR
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por AMILTON ALMEIDA JUNIOR, em face de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, através da qual relata que em 31/12/2020 aderiu ao grupo de consórcio administrado pela requerida, ante a promessa feita pela vendedora de que o autor receberia carta de crédito no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) até o dia 08/01/2021, e que o pagamento das parcelas por parte do requerente se daria apenas após o recebimento da carta de crédito, sem mencionar que se tratava de consórcio, afirmando que se assim soubesse, não teria aderido ao contrato. Informou que no ato da assinatura do contrato, efetuou o pagamento de R$ 12.858,00 (doze mil oitocentos e cinquenta e oito reais). Afirma que o prazo informado para recebimento da carta de crédito não foi cumprido, recebendo nova promessa de recebimento para o dia 14/01/2021, a qual foi igualmente descumprida.

Por tais razões, pretende seja declarada a nulidade do negócio jurídico em razão de vício no consentimento, e por conseguinte, seja a requerida condenada a lhe restituir o valor integral pago e ao pagamento de indenização por danos morais.

A requerida apresentou contestação (ID. 1740192), aduzindo, preliminarmente, a não demonstração de tentativa de resolução de conflito em âmbito administrativo, incompetência do juizado especial, ausência de interesse de agir. No mérito, sustentou a regularidade da contratação, acostando aos autos gravação do atendimento telefônico realizado em 12/01/2021, por um de seus funcionários com o autor, no qual foi confirmada a contratação do consórcio (ID. 1740200). Pleiteou pela realização de audiência e, por fim, a improcedência da ação.

Realizada audiência (ID. 1740211), as partes não celebraram acordo. Em sede de oitiva do autor, este alegou que foi orientado pela vendedora a não confirmar a promessa de contemplação, na ligação do pós-venda.

Encerrada a fase instrutória, foi proferida sentença (ID. 1740212), nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgam-se parcialmente procedentes
os pedidos autorais, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de DECLARAR a nulidade do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, por Adesão e Regulamento Geral de Consórcio juntados no id. 7416660 à id. 7416667 e CONDENAR a Requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 12.858,00 (doze mil, oitocentos e cinquenta e oito reais), corrigida monetariamente a contar do desembolso (30/12/2020) e acrescida de juros de mora a partir da citação (não haverá retenção de taxa de adminitração, diante do reconhecimento do vício de consentimento).

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 1740221), sob o fundamento de que as preliminares suscitadas em contestação não foram apreciadas, e que a sentença objurgada se trata de decisão ultra petita, ante a impossibilidade de revisão das cláusulas contratuais de ofício. Reitera o argumento de incompetência do juizado especial. Alega que o autor agiu com torpeza em benefício próprio, e sustenta a necessidade de descontos previstos no contrato para restituição de valores, bem como a aplicação de multa de 20% a título de cláusula penal.

Uma vez interposto o recurso, a parte autora apresentou contrarrazões (ID. 1740226), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade do recorrido e o porte econômico da parte recorrente.

No presente caso, restou incontroverso que as partes celebraram a proposta de adesão ao contrato nº 620468, grupo nº 2043, cota nº 1905, bem como o pagamento de R$ 12.858,00 pelo autor. A questão em análise é a controvérsia na existência de eventual vício de consentimento por erro substancial, decorrente de suposta promessa de contemplação no ato da contratação.

Ocorre que, em que pese a alegação do recorrido, no sentido de que lhe foi prometida a contemplação imediata no ato da contratação, verifica-se através do contrato acostado pelo próprio (ID. 1740170), abaixo de sua assinatura, a seguinte informação: “ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”.

Somado a isto, vislumbro que a parte autora, ora recorrida, não logrou êxito ao demonstrar que foi orientado a negar a promessa de contemplação imediata na ligação do pós-venda, alegada em sede de audiência, de forma informal, conforme ata de ID. 1740211.

Diante disso, entendo que o argumento do suposto engano na contratação não se sustenta, tendo em vista o acervo probatório dos autos, pois foge à razoabilidade crer que a parte autora assinou o contrato sem tomar ciência dos termos, ou, ao menos, sem observar o alerta logo abaixo do espaço para assinatura do contrato, em que consta a informação acerca da ausência de garantia de data para contemplação.

Isso posto, considerando a ciência a respeito do negócio jurídico, bem como a inexistência de vício de consentimento, entendo que não merece prosperar a pretensão autoral.

Por tais razões, entendo que merece reforma a r. sentença objurgada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, ora recorrida. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora..